Tribunal: TJSP
Processo: 1000442-06.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Concurso público interno à promoção a Cabo PM – Pleito de reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças salariais retroativas, desde a realização do concurso até setembro/2014 – Sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais e procedente quanto ao pagamento de diferenças salariais – Nomeação tardia que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação ordinária – Concurso público interno à promoção a Cabo PM – Pleito de reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças salariais retroativas, desde a realização do concurso até setembro/2014 – Sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais e procedente quanto ao pagamento de diferenças salariais – Nomeação tardia que não gera o direito ao pagamento de indenização, o que implicaria em enriquecimento sem causa do servidor – Danos morais não caracterizados – Sentenças de parcial procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602486
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000442-06.2018.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante PAULO CESAR
LEMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000442-06.2018.8.26.0070 -Voto no 32481
2
7a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000442-06.2018.8.26.0070
Comarca: Batatais
Juíza sentenciante: Maria Esther Chaves Gomes
Apelante: Paulo Cesar Lemos
Apelado: Estado de São Paulo
Voto no 32481
APELAÇÃO CÍVEL Ação ordinária Concurso público interno
à promoção a Cabo PM Pleito de reconhecimento do direito ao
recebimento de diferenças salariais retroativas, desde a realização
do concurso até setembro/2014
Sentença que julgou
improcedente o pedido de indenização por danos materiais e
morais e procedente quanto ao pagamento de diferenças salariais
Nomeação tardia que não gera o direito ao pagamento de
indenização, o que implicaria em enriquecimento sem causa do
servidor Danos morais não caracterizados Sentenças de parcial
procedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Cesar Lemos (fls. 83/90), em face da r. sentença de fls. 78/80,
proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Batatais, nos autos da
ação ordinária promovida em face do Estado de São Paulo, objetivando o
reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças salariais
retroativas, de 17.04.2012 a setembro de 2014, ou seja, desde a
realização do concurso até quando foi promovido ao posto de Cabo da
PM, diante do reconhecimento da nulidade das questões do concurso
realizado em 2012.
A Magistrada a quo julgou improcedente o pedido
inicial de indenização por supostos danos materiais e morais sofridos
pelo autor, e procedente o pedido inicial de condenação da FESP ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000442-06.2018.8.26.0070 -Voto no 32481
3
pagamento das diferenças salariais entre a patente de soldado e cabo da
Polícia Militar, no período entre 15.12.2012 e setembro/2014, incluindo a
diferença em relação a férias e 13a salário, devendo o montante ser
apurado por cálculos, observando-se quanto à atualização monetária o
decidido no tema 810/STF e 905/STJ, e condenou a ré no pagamento
dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformado, recorre o autor pugnando pela
reforma da sentença monocrática, vez que a falha/negligência da FESP
postergou o direito do autor ao deixar de reconhecer a graduação de
Cabo da PM quando prestou o primeiro concurso e o impossibilitou de
prestar concurso posterior de promoção a 3o Sargento. Salienta que os
autos foram instruídos com documentos necessários, como a sentença
proferida no processo no 0004757-70.2013.8.26.0070 e demais
documentos, que comprovam o direito à condenação pela diferença
salarial no período pretendido, até porque o réu não contestou a data
inicial do pagamento retroativo, de modo que não há espaço para
consignar um novo marco inicial sem qualquer respaldo, sendo devido o
reconhecimento ao recebimento de diferenças salariais entre as partes
de soldado e cabo da polícia militar desde 17.04.2012. Ao final, requer a
reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o direito ao
recebimento de diferenças salariais entre as patentes de Soldado e Cabo
da PM, incluindo férias e 13o salário, desde a data da realização do
concurso de promoção e homologação ocorrida em 17.04.2012 até
setembro/2014, com o pagamento de indenização por danos materiais
(lucros cessantes) e danos morais.
Contrarrazões às fls. 93/101
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000442-06.2018.8.26.0070 -Voto no 32481
4
Trata-se de ação ordinária promovida por policial
militar, na qual objetiva o recebimento de diferenças salariais retroativas
desde a realização e homologação do concurso de promoção a Cabo PM
ocorrida em 17/04/2012 até setembro/2014, bem como indenização por
danos materiais (lucros cessantes) e morais.
Na hipótese, autor ajuizou anteriormente ação
declaratória, visando à anulação das questões no 03, 08, 14 e 18 da
matéria de língua portuguesa no Concurso de Promoção à Graduação de
Cabo PM (autos no 0004757-70.2012.8.26.0070), na qual não foi
habilitado por não conseguir a nota mínima estabelecida no edital.
A ação foi julgada parcialmente procedente para
declarar nulas as questões de número 08 e 18 (fls. 10/18), mantida em
grau de recurso (fls. 22/24), com a reclassificação do autor na lista final,
tendo os autos retornado à vara de origem em 19.09.2017, de modo que
em 22.09.2017 foi dado início à fase de cumprimento de sentença.
Consoante se verifica, não há situação de
arbitrariedade a justificar o pagamento de indenização por danos
materiais referente ao período de 17.04.2012 até setembro/2014, ou seja,
da data em que supostamente deveria ter sido promovido e a sua efetiva
promoção para fins de pagamento de vencimentos atrasados, diante da
imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo, sob pena de
enriquecimento sem causa do servidor.
Neste sentido, este Colendo Tribunal de Justiça
já se pronunciou a respeito:
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL
MILITAR - CONCURSO INTERNO - Promoção
para Cabo- Candidato excluído do certame por
não possuir as quatro últimas avaliações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000442-06.2018.8.26.0070 -Voto no 32481
5
desempenho em data anterior à publicação do
edital
Inocorrência
de
descumprimento
-
Documentos
acostados
aos
autos
que
comprovam a existência de quatros avaliações,
conforme exigido no edital - Última avaliação
ocorrida antes mesmo da divulgação do edital,
mas
publicada
a
destempo
-
Mora
da
Administração não pode prejudicar o candidato
que cumpriu os requisitos - Impossibilidade de
retroação dos efeitos com relação ao período
compreendido entre a data em que deveria ter
sido promovido e a efetiva promoção, para fins de
pagamento
de
vencimentos
atrasados
-
Precedentes dos Tribunais Superiores - Sentença
mantida - Recursos de apelação improvidos.”
(Apelação no 1049317-97.2014.8.26.0053, Rel.
Maurício Fiorito, j. 18.06.2019
POLICIAL MILITAR - CONCURSO INTERNO DE
SELEÇÃO PARA O CARGO DE CABO DA
POLÍCIA MILITAR (CCE/15, DO QPPM) -
Suposta ausência de segundo semestre de 2014
que ocorreu, conforme prova documental exibida
e a respeito da qual não houve impugnação da
Fazenda Estadual - Preenchimento do requisito
temporal previsto no edital
Reconhecimento
administrativo - Nulidade do ato que culminou na
inabilitação do autor ao concurso de promoção à
graduação de cabo PM que se impõe, sendo de
rigor a sua reintegração ao certame - Pagamento
de vencimentos retroativos e danos morais
indevidos
-
Sentença
reformada.
Apelo
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
1002491-42.2016.8.26.0053,
Rel.
Spoladore
Dominguez, j. 25.04.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000442-06.2018.8.26.0070 -Voto no 32481
6
De igual modo, é descabida à condenação ao
pagamento de indenização por danos morais.
Por mais que a demora na concessão na
promoção ao posto de Cabo PM tenha causado uma certa frustração ao
autor, tal evento nada mais passou do que mero dissabor, que não tem o
condão de gerar dano moral indenizável, até porque a situação que antes
lhe causara tanto aborrecimento fora revertida por intermédio de decisão
judicial.
Nesse ponto, como bem ponderou o Magistrado a
quo em suas razões de decidir: “E quanto ao dano moral invocado, por
certo o acontecido gerou dissabor e frustração, compelindo o autor à via
judicial e gerando algum aborrecimento. Ainda assim, não se comprou
que qualquer mácula ao seu retrato social tenha sido produzida e,
tampouco, que o sofrimento experimentado tenha ultrapasso o dos
revezes ordinários da vida. Não se configuraram danos morais e o dever
de indenizar”.
Assim, pelo meu voto, não há razão para
modificar a sentença de primeiro grau, sendo de rigor a sua manutenção,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
No que diz respeito aos honorários recursais,
considerando o trabalho adicional realizado pelo patrono da apelada,
notadamente o grau de zelo profissional, majoro os honorários
advocatícios sucumbenciais e 2% do valor da condenação, nos termos
do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, observada, todavia, a
concessão da justiça gratuita ao apelante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000442-06.2018.8.26.0070 -Voto no 32481
7
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
de apelação.
Eduardo Gouvêa
Relator